Tribunal: TJDFT
Processo: 0762373-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0762373-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL LEAL DE SOUZA RECORRIDO: LUAN ALMEIDA MODESTO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O A questão de fundo em debate no processo é a responsabilidade solidária do vendedor do veículo automotor pelos débitos gerados após a alienação, que não promoveu a oportuna comunicação da venda ao órgão trânsito. Sobre o tema foi instaurado o IRDR 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da mesma matéria. Aguarde-se, pois, o julgamento do incidente paradigma. (e) Brasília/DF, 29 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito